Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, I, do CPC[1], faculto ao apelante (VALDIR RODRIGUES CAVALCANTI) oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a questão preliminar suscitada nas contrarrazões de Id 18581828. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;